Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736764-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSE MARY PERISSE COTRIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 242479416, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0704021-78.2025.8.07.0018, ajuizado por Rose Mary Perisse, ora agravada, em desfavor do agravante. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Rose Mary Perisse em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 9.976,62 (nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: [...]DA LEGITIMIDADE ATIVA A despeito da existência de um Sindicato específico para a carreira do servidor, não se pode negar, prima facie, que o SINDIRETA também representa a carreira dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, da qual ele era integrante. Para além disso, à época da suspensão do benefício alimentação, o servidor era filiado ao SINDIRETA, como evidenciam as contribuições mensais constantes das fichas financeiras (ID 232888941), situação que, a princípio, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da Unicidade Sindical. Depreende-se das informações contidas nas já citadas fichas financeiras, que a exequente sempre contribuiu mensalmente para a entidade sindical SINDIRETA, não me parecendo razoável que não possa se beneficiar do título executivo obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado, ao qual era filiado. Sublinho que também não é o caso de sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21, visto que a hipótese dos autos não se encaixa nas situações diferenciadas a serem avaliadas no mencionado Incidente. Ora, não é a simples existência de sindicato diverso representativo da categoria do servidor que impõe a análise da legitimidade ativa e, em consequência, o sobrestamento do feito até o julgamento do respectivo tema. Necessário que haja a filiação do servidor ao sindicato específico, sob pena de inviabilizar o direito facultativo de associação. Aqui, o servidor era, à época, da administração direta e, também, filiado ao SINDIRETA/DF, restando, a meu sentir, evidenciada a legitimidade ativa. Logo, o SINDIRETA é o síndico que lhe representa. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, REJEITO a alegação. Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros (valor consolidado), deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Quanto à alegação de que a parte exequente apurou reflexos do auxílio-alimentação sobre o 13o salário, de fato, se mostra equivocado, e ao elaborar os valores devidos o setor de contadoria irá analisar as fichas financeiras juntadas aos autos, não sendo possível precisar nesse momento se tal equívoco ocorreu com o cálculo de todos os 10 exequentes da presente demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto REJEITO a impugnação do Distrito Federal. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 233268708. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Destaco que possível pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. [...] Nas razões recursais, o Distrito Federal alega a ilegitimidade ativa de Cleiton das Chagas Fernandes, uma vez que o exequente ocupava cargo de Analista de Finanças na Secretaria de Fazenda, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA. Alega, ainda, que a tese aprovada no IRDR no 21 confirma a ilegitimidade ativa da parte contrária para o cumprimento de sentença, pois é exigida a representação exclusiva pelo SINDIRETA. Além disso, argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada devido à aplicação incorreta da taxa SELIC sobre o valor consolidado, o que configuraria anatocismo. Defende que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, e não sobre o montante consolidado. Colaciona julgados em abono de sua tese. Ressalta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que tem por objeto a capitalização imposta pela Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado. O Distrito Federal também requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 21, considerando que o objeto desse incidente está diretamente relacionado ao presente caso. Argumenta que a manutenção da suspensão é necessária para assegurar a coerência e a estabilidade das decisões judiciais. Por fim, o Distrito Federal requer (in verbis): a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do agravado para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão interlocutória agravada para reconhecer a ilegitimidade da parte contrária ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR n. 21; d. ainda, requer-se o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução em relação a todos os exequentes ou, subsidiariamente, que seja determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS e do Tema 1.349 do STF (RE 1.516.074). [...] Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Ilegitimidade ativa e IRDR 21 Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade de Cleiton das Chagas Fernandes, chegando a intitular o tópico 3 do recurso como “DA ILEGITIMIDADE DE CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES”. Todavia, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a exequente é Rose Mary Perisse, sendo Cleiton das Chagas Fernandes parte absolutamente estranha ao feito. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se manifestamente inadequada, uma vez que se volta contra terceiro que não integra a relação processual, caracterizando inovação recursal e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Assim, o recurso não mereceria conhecimento no ponto em que pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade e do IRDR no 21. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, o IRDR no 21 será analisado a seguir. Vejamos os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, não está sujeita à preclusão e pode ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Precedentes do STJ. 2. No caso, como a legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97 está abarcada na análise no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, escorreita a decisão que deu cumprimento à ordem superior. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1959672, 0733026-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; grifou-se.) SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CANCELAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão relativa à legitimidade da Exequente em propor o cumprimento de sentença está abrangida na análise no IRDR 21, que trata da legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento individual da sentença coletiva de no 32.159/97. 2. Havendo determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, não é possível prosseguir a execução de origem. 3. Constatado que inexiste nos autos decisão anterior acerca da legitimidade ativa da Exequente, assim como a matéria não se encontra encoberta pelo manto da coisa julgada do título executivo coletivo, não há falar em preclusão, uma vez que a legitimidade da parte, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive reconhecida de ofício pelo juiz. 4. Diante da incerteza sobre a legitimidade ativa da Exequente, é inviável reconhecer qualquer parcela do crédito exequendo como incontroversa, de maneira que há de ser cancelada a expedição de precatório e da requisição de pequeno valor. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929623, 0723663-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; grifou-se.) Da análise das fichas financeiras, verifico que a parte exequente, ora agravada, exercia o cargo de Analista de Finanças e Controle, vinculada à Administração Direta, e estava filiada ao SINDIRETA à época, bem como ao SINDIFICO, conforme demonstram os recolhimentos efetuados em favor dos referidos sindicatos. Vejamos: Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA 32.159/7. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMADAS REPETITIVAS 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). SERVIDOR FILIADO AO SINDIRETA/DF E AO SINDIFICO/DF. AGUARDAR JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro/1996 até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. A referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. 2. O agravante fazia parte da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, integrante da Administração Direta do DF, no cargo de Analista de Finanças e Controle, no período da condenação, e era sindicalizado ao Sindireta/DF e ao Sindifico/DF. 3. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. A despeito de ter ocorrido o julgamento do mérito do IRDR 21, deve ser mantida a suspensão do feito até que sejam julgados os embargos de declaração opostos, a fim de evitar insegurança jurídica. 5. O art. 982, § 5o do Código de Processo Civil dispõe que “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957569, 0741185-68.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 11/02/2025; grifou-se.) Em análise aos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000 -IRDR no 21, constato que, em 21 de agosto de 2025 (ID 75341455), foram admitidos o recurso especial e o recurso extraordinário. Considerando que a ilegitimidade é matéria de ordem pública e havendo possibilidade de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do referido processo. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO E DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator